Tribunal: TJMT
Processo: 1027265-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora sobre bem imóvel e anulando os atos dela decorrentes no curso da execução fiscal, com condenação da parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível afastar a penhora sobre imóvel com base em contrato particular de compra e venda não registrado; e (ii) deve ser invertido o ônus da sucumbência em favor da parte embargante.
III. Razões de decidir
3. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, desde que não configurada a fraude à execução.
4. A ausência de registro do contrato de compra e venda não implica, por si só, na manutenção da penhora, devendo-se verificar a existência de fraude que, no caso, não ficou caracterizada.
5. Considerando que a Fazenda Pública resistiu indevidamente à desconstituição da penhora, aplica-se a Súmula n. 303 do STJ, impondo-se a ela o ônus da sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
Recurso da Fazenda Pública não provido. Recurso da parte embargante provido.
Tese de julgamento: “A ausência de registro do contrato de compra e venda não caracteriza fraude à execução, sendo possível a desconstituição da penhora sobre o imóvel. Cabe a inversão do ônus da sucumbência em favor da parte embargante quando a parte embargada opõe resistência aos embargos de terceiro.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 98, § 3o do CPC;
Súmula 84 e Súmula 303 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.141.990/PR; REsp 1452840/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027265-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARIA CELIA ROSA DO REGO - CPF: 783.805.961-53 (APELADO), JENI GONCALVES DE MORAES - CPF: 395.105.061-68 (APELANTE), JENI GONCALVES DE MORAES - CPF: 395.105.061-68 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA CELIA ROSA DO REGO - CPF: 783.805.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA
PÚBLICA NÃO PROVIDO
. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora sobre bem imóvel e anulando os atos dela decorrentes no curso da execução fiscal, com condenação da parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível afastar a penhora sobre imóvel com base em contrato particular de compra e venda não registrado; e (
ii
) deve ser invertido o ônus
da
sucumbência em favor da parte embargante.

III. Razões de decidir

3.

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, desde que não configurada a fraude à execução.

4.

A ausência de registro do contrato de compra e venda não implica, por si só, na manutenção da penhora, devendo-se verificar a existência de fraude que, no caso, não ficou caracterizada.

5.

Considerando que a Fazenda Pública resistiu indevidamente à desconstituição da penhora, aplica-se a Súmula n. 303 do STJ, impondo-se a ela o ônus
da
sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Fazenda
Pública não provido
. Recurso da parte embargante provido.

Tese de julgamento: “A ausência de registro do contrato de compra e venda não caracteriza fraude à execução, sendo possível a desconstituição da penhora sobre o imóvel. Cabe a inversão do ônus
da
sucumbência em favor da parte embargante quando a parte embargada opõe resistência aos embargos de terceiro.
”

---------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Art. 98, § 3o do CPC;

Súmula 84 e Súmula 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
REsp
1.141.990/PR;
REsp
1452840/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
JENI GONÇALVES DE MORAES
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1027265-65.2023.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos para desconstituir a penhora que recaiu sobre o bem imóvel e anular os atos dela decorrentes praticados no curso da execução fiscal, autos n. 1021423-12.2020.8.11.0003.

E ainda condenou a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A apelanteJENI GONÇALVES DE MORAES (Id. 219082348) assevera que houve pretensão resistida pela Fazenda Pública, a impor a inversão do ônus
da
sucumbência.

Desse modo, requer o provimento do recurso para determinar a inversão do ônus
da
sucumbência.

Sem contrarrazões.

O apelante MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), (Id. 219083653), afirma que “
a própria apelada quem deu causa à penhora e ao leilão ao deixar de proceder com a transferência da propriedade no prazo devido e não pagar o IPTU e o instrumento particular de compra e venda não é hábil a promover qualquer efeito no âmbito tributário
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas por JENI GONÇALVES DE MOARES no Id 219083655, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
JENI GONÇALVES DE MORAES
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1027265-65.2023.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos para desconstituir a penhora que recaiu sobre o bem imóvel e anular os atos dela decorrentes praticados no curso da execução fiscal, autos n. 1021423-12.2020.8.11.0003.

Começo pelo exame do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), porquanto, caso provido integralmente, prejudica o recurso de JENI GONÇALVES DE MORAES que versa tão somente sobre a distribuição do ônus
da
sucumbência.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOMUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

A controvérsia recursal se refere à possibilidade de se afastar a penhora de bem imóvel em razão de instrumento particular de compra e venda firmado antes do ajuizamento da execução fiscal, porém não levado a registro.

Quanto a essa questão, a Súmula n. 84 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: “
É admissível
a
oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

Logo, caso provada a posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel desprovido do registro, a manutenção da penhora é admissível, desde que comprovada
a
existência de fraude à execução.

Na execução fiscal, a fraude à execução caracteriza-se de forma objetiva, logo não depende de demonstração da má-fé do adquirente. Assim, para a sua configuração, é suficiente a comprovação de que a alienação do bem imóvel foi realizada após a citação válida do devedor ou, se ocorrida após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, a alienação ocorreu após a inscrição na dívida ativa.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), sedimentou o entendimento de que
‘a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa’
(de relatoria do Ministro Luiz
Fux
).
” (STJ –
AgInt
no
REsp
2042335/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22.4.2024,
DJe
26.4.2024).

[sem destaque no original]

Pois bem.

A prova da posse do bem imóvel consistente em lote urbano de n. 3 da quadra n. 103, localizado no loteamento denominado de “Parque Residencial Universitário” no Município de Rondonópolis (MT), está materializada nos seguintes documentos: i)

contrato particular de compra e venda
firmado, em 15.9.1989, entre Raimundo Nonato de Moraes e Construtora e Imobiliária Big Ltda. (Id. 219082315 – Págs. 1/2);
ii
) certidão de casamento entre
Jeni
Gonçalves e Raimundo Nonato de Moraes pelo regime de comunhão parcial de bens ocorrido em 29.12.1992, bem como certidão de óbito de Raimundo Nonato de Moraes ocorrido em 12.1.1996 (Id. 219082314);
iii
) declaração de Construtora e Imobiliária Big Ltda., datada de 19.10.2017, que houve a quitação do saldo devedor do citado contrato de compra e venda (Id. 219082315 – Pág. 3); e
iv
) certidão da matrícula n. 131.785 registrada no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (MT), (Id. 219082316).

Já a execução fiscal, autos n. 1021423-12.2020.8.11.0003, foi ajuizada, em 13.10.2020, pelo Município de Rondonópolis (MT) contra
Construtora e Imobiliária Big Ltda.
em razão do não recolhimento de IPTU relativo aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no montante de R$ 171.763,82 (cento e setenta e um mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme inicial da execução fiscal (autos n. 1021423-12.2020.8.11.0003, Id. 41104021).

Assim, não se cuida de fraude à execução, uma vez que a celebração do
contrato particular de compra e
venda
,
que se deu em 15.9.1989, antecede ao fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Dessa forma, a hipótese é de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) para manter hígida a desconstituição da constrição judicial.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PORJENI GONÇALVES DE MORAES.

O recurso de JENI GONÇALVES DE MORAES limita-se a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre a distribuição do ônus
da
sucumbência.

Em regra, o ônus
da
sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa à constrição indevida, a teor do que estabelece a Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça:“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

A oposição de embargos de terceiro decorreu de desídia do adquirente em promover o registro do contrato de compra e
venda,
providência que poderia evitar a constrição do bem imóvel, pelo que cabe a ele, em regra, suportar o ônus
da
sucumbência.

Por outro lado, na hipótese de a parte embargada insistir na manutenção da penhora sobre o bem que não pertence ao devedor na execução fiscal, o ônus
da
sucumbência será suportado por ela.

Essa questão restou decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
leading
case

REsp
n. 1452840/SP, sob o rito de recursos repetitivos, em que se fixou a seguinte tese jurídica: “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.” (Tema n. 872).

Assim, diante da oposição de resistência aos embargos de terceiro, o ônus
da
sucumbência deve recair sobre o Município de Rondonópolis (MT), uma vez que não foi acolhida a alegação de que a ausência de registro do contrato de compra e venda autoriza a manutenção da penhora sobre o bem imóvel.

Desse modo, a hipótese é de prover o recurso de apelação interposto por JENI GONÇALVES DE MORAES para determinar a inversão do ônus
da
sucumbência, observa
n
do que o Município é isento do pagamento de custas, conforme dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual n.
7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n.
11.077/2020, e não se trata de caso de restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pela embargante, ora apelante, no curso do processo, uma vez que se trata de beneficiária da gratuidade da justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT); e
ii
)
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por JENI GONÇALVES DE MORAES para determinar a inversão do ônus
da
sucumbência, observa
n
do que o Município é isento do pagamento de custas, conforme dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, e não se trata de caso de restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pela embargante, ora apelante, no curso do processo, uma vez que se trata de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024